Tribunal: STF
Processo: Rcl 63118
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Veranópolis/RS, em 19.10.2023, contra o seguinte acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0021550-39.2020.5.04.0511, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e descumprida a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993:



    “RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO TOMADOR DOS SERVIÇOS. MUNICIPIO DE VERANOPOLIS. PRINCÍPIOS DIRETORES SOBRE EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS DA ONU. VIOLAÇÃO A DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS DA CLASSE TRABALHADORA. DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES NACIONAIS SOBRE EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES DO ESTADO. IMPUTAÇÃO DO ENTE PÚBLICO TOMADOR À REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. 1. Conforme o art. 3º, XI, do Decreto 9571/18, a responsabilidade do Estado com a proteção dos Direitos Humanos em atividades empresariais será pautada pela garantia de condições de trabalho dignas para seus recursos humanos, por meio de ambiente produtivo, com remuneração adequada e em condições de liberdade, equidade e segurança, com estímulo à observância desse objetivo pelas empresas. E na forma do art. 14 do referido Decreto, compete à administração pública incentivar que as empresas estabeleçam ou participem de mecanismos de denúncia e reparação efetivos e eficazes, que permitam propor reclamações e reparar violações dos Direitos Humanos relacionadas com atividades empresariais, com ênfase para reparar, de modo integral, as pessoas e as comunidades atingidas. A reparação integral consiste em pedido público de desculpas; restituição; reabilitação; compensações econômicas ou não econômicas; sanções punitivas, como multas, sanções penais ou sanções administrativas; e medidas de prevenção de novos danos como liminares ou garantias de não repetição, todas podendo ser cumuladas (art. 15). 2. A responsabilização do ente público, assim, decorre do descumprimento total das obrigações do Estado com vistas aos Direitos Humanos Fundamentais nas relações de trabalho, ato ilícito, na forma do art. 187 do Código Civil, c/c Decreto 9571/18. Ainda, a imputação deriva também da sua culpa in eligendo (pela contratação de prestadora de serviços visivelmente inidônea) e in vigilando, evidenciada pela incúria na fiscalização da empresa contratada quanto ao cumprimento de direitos fundamentais trabalhistas. Logo, não se trata de responsabilização objetiva (§ 6º do art. 37 da CF), mas de responsabilidade pela violação de Direitos Humanos Fundamentais - ato ilícito, e gerador de responsabilidade direta e solidária com coautores (art. 187 c/c art. 942 do Código Civil). Aplicação do Decreto 9571/18, dos Princípios Diretores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU e das Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos. Limitação do pedido à mera responsabilidade econômica do ente público. Aplicação, também, da Súmula 331, IV e VI, do TST, e Súmulas 11 e 47 deste Regional, já adequadas ao julgado da ADC 16 pelo STF” (fls. 185-186, doc. 10).



    2. O reclamante alega que pela “decisão [questionada a autoridade reclamada] fere múltiplos precedentes vinculantes do STF, notadamente a autoridade do decidido na ADC n. 16, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Também há ofensa à tese de repercussão geral fruto do julgamento do RE nº 760.931, de 02/05/20171 e à Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “não houve comprovação de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade do reclamante. Com a devida vênia, a decisão reclamada empregou fundamentação genérica, prestando-se a motivar qualquer pronunciamento. Como se prova através dos documentos anexos, a tese ora sustentada não é inovadora e já foi trazida à tona na contestação, recurso ordinário e etc., embora não seja requisito essencial ao exame e procedência da reclamação constitucional” (sic, fl. 4, doc. 1).



    Assevera que, ”ao julgar as Reclamações 36.958, 40.652 e 40.759, [o Supremo Tribunal Federal] reafirmou que a inadimplência de obrigações trabalhistas imputável a empresas prestadoras de serviços contratadas administrativamente não transfere automaticamente a responsabilidade ao Ente Público. Na ocasião, foram cassadas decisões do TST e determinado a prolação de nova nos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte” (sic, fl. 4, doc. 1).



    Argumenta que “só há que se falar em responsabilização do Poder Público caso se evidencie a conduta culposa no cumprimento das obrigações legais – o que pela tradicional distribuição do ônus probatório incumbe à parte autora provar. A responsabilidade não decorre pura e simplesmente do inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada – é o que exatamente se apercebe no caso concreto” (fl. 9, doc. 1).



    Requer, “liminarmente, o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na suspensão do processo originário e da decisão reclamada para evitar dano irreparável ao Município até o julgamento final da reclamação (art. 989, II, CPC)” (fl. 10, doc. 1).



    Pede a procedência da presente reclamação, para “cassa[r-se a] decisão exorbitante de seu julgado e obriga[r-se seja] proferi[da] outra observando os precedentes do STF” (fl. 10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao confirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993.



    5. Em 4.10.2023, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho analisou o mérito da causa e negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo Município de Veranópolis/RS contra decisão proferida pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Consta do voto condutor do acórdão:



    “(...) Ao exame. 



    A matéria em debate envolve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público, tomador de serviços, pelo pagamento de créditos reconhecidos em favor de trabalhador terceirizado, controvérsia objeto da Súmula 331, item V, do TST, de seguinte teor: (...)



    O Supremo Tribunal Federal manifestou-se de maneira definitiva sobre a questão jurídica nos autos do RE-760931, classificado como Tema nº 246 na Tabela de Repercussão Geral daquela Corte. 



    No referido julgamento, fixou a tese de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 



    Opostos embargos de declaração, o Exmo. Min. Luiz Fux, Relator, ao analisar o recurso, deixou assentado os parâmetros adotados no julgamento do recurso extraordinário. In verbis: (...)



    Após intensos debates a respeito de diversos aspectos do julgamento do recurso extraordinário, decidiu-se, por maioria, rejeitar os embargos de declaração, cuja ementa segue transcrita. In verbis: (...)



    Fixados esses parâmetros, a esta Corte cumpre analisar em cada caso concreto a existência ou não de demonstração da culpa in vigilando da Administração Pública, sendo vedado proceder-se a uma genérica aplicação da responsabilidade, sem observância da condição necessária para tanto, conforme decidido pelo STF. 



    Ressalte-se que a questão concernente ao efetivo ônus da prova não foi objeto de manifestação conclusiva do STF no julgamento do RE 760931, seja no sentido de atribuí-lo ao empregado ou ao ente público. Tal questão, na verdade é, atualmente, objeto do RE nº 1.298.647-RG (Tema 1.118), cuja repercussão geral foi reconhecida, mas ainda pendente de decisão de mérito. 



    Não obstante, em julgamento proferido pela maioria dos integrantes da SBDI-1 desta Corte, no E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de Relatoria do Exmo. Min. Cláudio Brandão, no qual houve exame sobre o alcance e dimensão da decisão do STF no RE-760931 (Tema nº 246), fixou-se o entendimento, com base na aplicação do princípio da aptidão da prova, de que é do ente público o encargo de demonstrar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços. 



    Assim, avulta a convicção de que o STF afastou a responsabilidade subsidiária do ente público de forma automática, admitindo-a nos casos concretos quando efetivamente demonstrada a conduta culposa revelada pela ausência de fiscalização das obrigações decorrentes do contrato de trabalho firmado entre o empregado e a prestadora de serviços (culpa in vigilando). 



    Portanto, considerando os parâmetros estabelecidos nos julgamentos acima descritos, constata-se a perfeita adequação entre o acórdão proferido pelo Tribunal Regional e a tese fixada pelo STF no Tema 246, tendo em vista que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não foi reconhecida de forma automática, mas em razão de o ente público não ter cumprido o seu dever de fiscalizar e em razão de empresa prestadora de serviços inidônea, razão pela qual o TRT de origem entendeu por caracterizada a culpa in vigilando e in elegendo. 



    Nesse contexto, o TRT consignou expressamente que: (...)



    Cabe referir que a SBDI-1, em sua composição completa, no dia 4/6/2020, ao julgar o processo n° TST-E-RR-992-25.2014.5.04.0101, da Relatoria do Ministro Augusto César Leite de Carvalho, decidiu, por maioria, que, havendo alusão na decisão recorrida a que a fiscalização realizada pelo tomador dos serviços não se mostra suficiente para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, tem-se pela prevalência da culpa in vigilando e, por conseguinte, a responsabilização subsidiária do ente público. (...)



    Portanto, no presente caso a responsabilidade subsidiária do ente público não foi reconhecida de forma automática, mas decorreu da culpa in vigilando e in elegendo da Administração Pública. 



    Do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, diante das premissas fáticas dispostas no acórdão do TRT, insuscetíveis de revisão nesta fase recursal (Súmula 126 do TST) e estando a decisão recorrida em consonância com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 246, com a Súmula 331, V, do TST e com o disposto no leading case mencionado, pronunciado pelo órgão uniformizador da jurisprudência interna corporis desta Corte Superior, a SBDI-1, sobressai inviável o acolhimento da pretensão recursal, ante a aplicação do óbice previsto no artigo 896, § 7º, da CLT e na Súmula nº 333 do TST” (fls. 280-284, e-doc. 10)



    O título judicial contra o qual se volta o reclamante, acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, não mais subsiste. Foi substituído pelo acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão pelo qual substituída a decisão reclamada é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial.



    6. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona:



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele.



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, confirme a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão confirmada. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879).



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694). 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora